Tribunal: TJSP
Processo: 2029635-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos autores. Presunção de sinceridade do pedido formulado pela pessoa natural. Inexistência de elementos que denotem renda incompatível com o benefício. Recurso provido.